Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008548-25.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODOLFO RODRIGUES - CPF: 089.965.531-90 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verificada a existência de omissão/obscuridade, acolhem-se os
embargos

para
que seja suprido o vício.

3.
Embargos
de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEX SANDRO RODOLFO RODRIGUES
, em face de acórdão, pela qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo embargante, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir do dia 21.09.2023 e juros de mora a partir do dia 04.04.2023.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, alegando, em síntese, que a decisão contém singela omissão, vez constou o evento danoso o dia 04.04.2023, todavia, a data correta é o dia 22.02.2021.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023